Tribunal: TJSP
Processo: 0003233-59.2017.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
TÓXICO – POSSE DE ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO – Tese de que o apelante somente tinha a intenção de comprar drogas. Não comprovada. Confissão do apelante no sentido de que estava com uma porção da droga que havia acabado de comprar. Depoimentos dos policiais nesse sentido. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000729835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003233-59.2017.8.26.0535, da Comarca de Mairiporã, em que é apelante
GUILHERME FERREIRA DE LIMA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003233-59.2017.8.26.0535 -Voto no 42273 k
2
VOTO No: 42273
APELAÇÃO: 0003233-59.2017.8.26.0535
COMARCA: Mairiporã - 2a Vara
APELANTE: GUILHERME FERREIRA DE LIMA DA SILVA
APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Magistrada "a quo": FLÁVIA MARTINS DE CARVALHO
TÓXICO
POSSE DE ENTORPECENTE PARA USO
PRÓPRIO Tese de que o apelante somente tinha a intenção
de comprar drogas. Não comprovada. Confissão do apelante no
sentido de que estava com uma porção da droga que havia
acabado de comprar. Depoimentos dos policiais nesse sentido.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Não se conformando com a R. decisão de fls.
185/192 dos autos, contra ela apresenta recurso de
apelação GUILHERME FERREIRA DE LIMA DA SILVA pedindo sua
reforma. O apelante foi condenado por fato de 26 de
dezembro de 2017, por ter incorrido no art. 28 da Lei
11.343/06, à pena de prestação de serviços à comunidade,
pelo período de cinco meses, nos termos do §3o do artigo
supra.
Entende
que
deva
ser
absolvido
por
insuficiência de provas. Aduz que o apelante estava no
local para comprar drogas, mas não havia efetivado, não
podendo ser condenado apenas pela intenção de praticar o
crime. Critica os depoimentos dos policiais diante da
intenção de quererem legitimar suas condutas. Pleiteia
pelo reconhecimento do principio do in dubio pro reo.
(FLS. 202/209).
Recurso tempestivo, arrazoado, respondido
(fls. 212/213). Manifestando-se nos autos neste Grau o
Procurador de Justiça, se posicionou pelo não acolhimento
do pleito, mantendo a sentença em seus termos e extensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003233-59.2017.8.26.0535 -Voto no 42273 k
3
(fls. 221/223).
É O BREVE RELATÓRIO.
Conforme se vislumbra dos autos, após a
instrução
processual
a
acusação
entendeu
pela
desclassificação do crime para o do artigo 28 da Lei
11.343/06, pois a maior parte da droga não se comprovou
envolvimento do apelante.
Diferente do que entendeu a defesa, a prova
dos autos é categorica quanto ao encontro de uma porção de
cocaina na posse do apelante.
Na fase de inquerito o apelante negou o
tráfico, mas confessou que tinha comprado uma porção de
droga e quando já estava saindo foi abordado. Em juízo, da
mesma forma disse que pegou um pino de droga com a menina
que também foi levada. Sabe que a droga do interior do
veiculo era da menina porque viu ela entrar e pegar a
droga. Como deu vinte reais a ela, estava esperando que
trouxesse o troco. Assim que a menina pegou o dinheiro
foram abordados, não sabe se pegaram os vinte reais com
ela porque foram colocados em viaturas diferentes. Ela
iria trocar o dinheiro no bar. Já adquiriu drogas com essa
meninas por pelo menos tres vezes. Ela estava sempre no
local.
Os policiais confirmaram que o apelante foi
encontrado com uma porção de cocaina, sendo o que os levou
a abordar o apelante foi que ao visualizar a viatura
tentou se afastar do local, justificou ser usuario e estar
no local para compra de entorepcentes.
Isso é o que basta para encaminhar a
autoria do crime, diante da perfeita harmonia das provas
nesse sentido, ficando isolada a versão trazida pela
defesa em suas razões.
A pena foi fixada com a prestação de
serviços à comunidade, o que deve ser mantida, por ser a
melhor medida de modo a estimular a reflexão da pessoa
sobre seu proceder.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003233-59.2017.8.26.0535 -Voto no 42273 k
4
Pelo exposto, conhecendo do recurso, NEGO
PROVIMENTO a ele, mantendo a r. sentença.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator